Tribunal: TCU
Processo: 037.214/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2273/2020-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 026.287/2020-0 de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2273/2020-TCU-Plenário ; b) informar ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/PI/Ebserh) que o presente do acórdão encaminhado pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 026.287/2020- 0), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.214/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Representante: MED7 Equipamentos Hospitalares Ltda. 1.2.Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/PI/Ebserh). 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.